Tribunal: CARF
Processo: 10880.927989/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.927989/2014-08
ACÓRDÃO
3002-003.959 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGORA - SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 24/05/2013
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.959 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927989/2014-08
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Adriano Monte
Pessoa, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que negou
provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório, no
rastreamento 090632122, emitido em 04/09/2014 pela DERAT São Paulo, referente ao
PER/DCOMP no 33010.68178.250314.1.3.04-4289.), através da qual a recorrente requer a
compensação de débitos nele discriminados com crédito de COFINS no valor original de R$
94.683,44, Código de Receita 5856, decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM) do
DARF recolhido em 24/05/2013, no valor de R$ 215.611,19:

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.959 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927989/2014-08
3

A fiscalização aduziu que o direito creditório anteriormente mencionado já havia
sido utilizado, tendo sido identificados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Diante da inexistência de crédito
disponível para compensação, a declaração restou não homologada.
Em face dessa decisão, a ora Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual defendeu a legitimidade do crédito pleiteado. Alegou, em síntese, que o
crédito decorre de devoluções de mercadorias — equivalentes a vendas canceladas — que não
foram devidamente refletidas na base de cálculo da COFINS, em razão de erro na escrituração das
notas fiscais. Explicou que, por equívoco, não foram utilizados os códigos CFOP apropriados
(2.411, 1.202, 1.411, 2.202 e 2.411), o que impediu a exclusão dos respectivos valores da apuração
do tributo, resultando em recolhimento superior ao efetivamente devido na competência de abril
de 2013.
Ao identificar o erro, a Recorrente transmitiu, em 25/03/2014, um DACON
Retificador, na mesma data em que protocolou o pedido de compensação via PER/DCOMP.
Contudo, não apresentou, naquele momento, a DCTF Retificadora correspondente ao mesmo
período. Esta foi apresentada apenas em 30/09/2014, após a ciência do Despacho Decisório,
acompanhada de novo DACON Retificador, necessário para corrigir uma pequena divergência de
R$ 0,01 em relação ao DACON anteriormente transmitido e à própria DCTF retificada.
Para comprovar a existência do crédito, a Impugnante instruiu sua manifestação
com documentação comprobatória, incluindo memória de cálculo do tributo nas versões original e
retificada, resumo das operações de devolução, notas fiscais correspondentes, além das DCTFs e
DACONs originais e retificados. Argumentou, ainda, que, conforme as Instruções Normativas no
903/2008 e 940/2009, tanto as declarações originais quanto as retificadoras possuem a mesma
natureza jurídica, razão pela qual a obrigação acessória foi devidamente cumprida.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.959 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927989/2014-08
4
Diante do exposto, requereu a reforma do Despacho Decisório, com o
reconhecimento do crédito e a consequente homologação da compensação declarada.
Todavia, em sede de julgamento, os membros da 5a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ/09), por unanimidade de votos, decidiram pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, conforme
disposto no Acórdão no 109-005.717, cuja ementa foi assim redigida:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 24/05/2013
Acórdão sem ementa.

Portaria RFB no 2.724/2017.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A 5a Turma da Delegacia de Julgamento entendeu que o conjunto probatório
apresentado pela defesa, ao contrário do alegado pela Manifestante, não foi suficiente para
demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado nos presentes autos.

Inconformada com o teor do referido Acórdão, a Contribuinte interpôs o Recurso
Voluntário ora em apreciação, o qual versa sobre a não homologação do pedido de compensação.
No recurso, reitera os fundamentos já expostos na Manifestação de Inconformidade, pleiteando o
reconhecimento dos créditos com base na verdade material.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
A controvérsia dos autos cinge-se à análise da existência de direito creditório, com
ênfase na verificação da liquidez e certeza dos valores compensados.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.959 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927989/2014-08
5
Passo à análise do mérito.
A contribuinte, ora Recorrente, limitou-se, em sua defesa, à apresentação de
documentos fiscais referentes a cancelamentos e devoluções, bem como à memória de cálculo
sintética das contribuições ao PIS e à COFINS, elaborada com base nos valores informados no
DACON e na DCTF. No entanto, os referidos documentos foram apresentados sem a necessária
discriminação analítica dos itens que compuseram os valores lançados nessa memória de cálculo.
Tal omissão foi determinante para a não homologação da compensação pleiteada.
Sem a devida demonstração analítica dos elementos que compõem os valores declarados, torna-
se inviável aferir se as receitas vinculadas às notas fiscais juntadas foram, de fato, incluídas na
base de cálculo do faturamento submetido à sistemática não cumulativa.
Importa destacar que, do ponto de vista tributário, as devoluções de mercadorias
recebem o mesmo tratamento conferido às vendas canceladas. Dessa forma, essas operações
somente podem ser consideradas na apuração de créditos tributários caso as respectivas receitas
de venda tenham sido, efetivamente, incluídas na base de cálculo das contribuições sob o regime
não cumulativo.
Como bem consignado no acórdão recorrido, a Recorrente teve oportunidade de
apresentar a documentação solicitada pela fiscalização, o que não fez. Tal omissão não foi
justificada, tampouco foi solicitado prazo adicional para a juntada da documentação pertinente,
caracterizando desídia na comprovação dos elementos essenciais à apuração do crédito.
Nesse sentido, é oportuno destacar a jurisprudência consolidada no âmbito deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a qual exige, de forma reiterada, a
apresentação de prova documental analítica e idônea como condição indispensável ao
reconhecimento de créditos tributários para fins de compensação. Exemplo desse entendimento é
a recente decisão proferida por este Colegiado em janeiro de 2025, que reforça a necessidade de
comprovação robusta, precisa e devidamente fundamentada para a homologação da
compensação pretendida.

ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2010 DCTF
RETIFICADORA. PROVA DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. A simples
retificação da DCTF para alterar valores originalmente confessados,
desacompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, não é
suficiente para comprovação do crédito pleiteado no PER/DCOMP. PEDIDOS
DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO. Em processos
de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito passivo
o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e
a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja
natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.

(Acórdão no: 3202-002.283. Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara
da Terceira Seção. Relatora: JUCILEIA DE SOUZA LIMA. Data da sessão:
27.jan.2025. Data da publicação: 10.Mar.2025).
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.959 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927989/2014-08
6

No presente caso, cumpre destacar que, diferentemente das hipóteses de
lançamento de ofício, nas quais o ônus da prova recai sobre o Fisco, nas declarações de
compensação (PER/DCOMP) o encargo probatório é do contribuinte. Cabe a este demonstrar, de
forma inequívoca, a existência, a legitimidade, a certeza e a liquidez do crédito que pretende
utilizar para fins de restituição ou compensação.
Por fim, vale destacar a Súmula 164 deste E. Conselho, que estabelece que a
retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório não tem efeito de anular o lançamento
tributário.
Nos autos em exame, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a origem e a
validade do crédito informado na DCOMP, razão pela qual não há que se falar em aplicação do
princípio da verdade material, o qual pressupõe, ao menos, a apresentação de elementos mínimos
que permitam a verificação da veracidade dos fatos alegados.
Portanto, não assiste razão à Recorrente.

Conclusão:

Por todo o acima exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 665
DF CARF MF
Original